Tribunal: TJPA
Processo: 0039445-48.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039445-48.2011.8.14.0301

APELANTE: FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA

APELADO: ANTONIA BARBOSA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

2 - No caso em tela, versam os autos sobre a suposta responsabilidade da apelada, decorrente de gravame inserido indevidamente pelo Banco Financiante, no veículo vendido à apelante, após a quitação. Ocorre que como bem analisado pelo magistrado de origem, eventual responsabilidade pelo gravame seria do Banco e não da apelada, que em nada contribuiu para o evento danoso.

3 – Hipótese dos autos em que não demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela apelada que possa ensejar a sua responsabilização. Não configurada a responsabilidade civil da apelada impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

4 - Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por FENIX AUTOMÓVEIS LTDA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra MARIA DE NAZARETH BRANDÃO GUEIROS, que julgou improcedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Posto isto, com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por conseqüência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, V do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de

desentranhamento.

(...).

Irresignada, a autora apresentou apelação sustentando que restaria demonstrado que adquiriu da ré o veículo e que a inserção do gravame decorreu do contrato de financiamento celebrado entre a apelada e a instituição financeira Banco Bradesco, de forma que caberia a requerida proceder a regularização do véiculo perante o Banco, ainda que a motivação do gravame fosse ilegítima. Afirma que a recorrida é responsável pelos fatos decorrentes do seu contrato de financiamento, eis que a concessionária adquiriu o veículo desimpedido, sendo que caberia à apelada ajuizar ação contra o Banco Bradesco se sentisse lesada.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja determinada a imediata transferência do veículo para o nome da apelante.

Sem contrarrazões (ID 6814407).

Coube-me o feito por distribuição.

Proceda-se à Secretaria, a devida adequação da parte apelada no sistema PJE.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

Tratam os autos, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer movida por Fênix Automóveis contra a Sra. Maria de Nazareth Brandão Gueiros e o Banco Bradesco, alegando que adquiriu veículo da requerida, o qual se encontrava livre e desimpedido de qualquer ônus, porém, ao efetuar a venda para terceiros, foi constatado novo gravame o que impediu a transferência do veículo. Requereu a condenação das requeridas a procederem a imediata baixa do gravame.

Em seguida, a autora requereu a desistência da ação em relação ao Banco Bradesco, o que foi homologado pelo juízo.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação, alegando que o gravame decorreu de erro do Banco Bradesco, considerando que o veículo estava quitado quando da venda a autora, de forma que inexistiria responsabilidade sua pela restrição apontada.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de responsabilidade da ré Maria de Nazareth Brandão Gueiros, julgando improcedente a demanda, pois o ato danoso teria sido praticado, tão somente, pelo Banco Bradesco que não é mais parte da demanda.

Compulsando os autos, verifico que o ponto central do recurso de apelação é a discussão sobre a existência de responsabilidade a ser imputada a requerida, decorrente da conduta do Banco Bradesco que procedeu a inserção de gravame no veículo vendido a autora, o qual já estava quitado.

Passo a analisar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação em análise atrai a aplicação das normas referentes a responsabilidade subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, nos termos do previsto no art. 186 c/c 927 do Código Civil:

Destarte, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Feitas essas considerações e com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar a conduta da apelada, de forma a verificar o cometimento de ato ilícito e do nexo causal entre este e os supostos danos sofridos pelo apelante.

O magistrado
a quo
entendeu que inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada a requerida, que não teria contribuído para o fato narrado na exordial. Segundo o magistrado: "
(...) a requerida Maria de Nazareth Brandão Gueiros efetuou a venda do veículo em 04/07/2011, o qual constava sem nenhum ônus, tendo o Banco Bradesco incluído restrição no veículo por falha em seu sistema, haja vista admitir às fls. 48 dos autos que o pagamento feito pela primeira ré em 02.05.2011 não havia sido recepcionado pelo sistema interno do banco até agosto de 2011. Portanto, ao realizar a venda do veiculo para a parte autora, a requerida Mana de Nazareth já havia quitado o automóvel, logo, não agiu com dolo ou culpa e tampouco foi responsável pelos fatos descritos na exordial que causaram prejuízos à autora. Constata-se, em verdade, que o Banco Bradesco Financiamentos S/A é quem provocou o prejuízo causado a parte autora, inserindo injustificadamente gravame no veículo que já havia sido quitado pela requerida Maria de Nazareth, todavia, o banco já não mais compõe o pólo passivo da presente demanda, tendo a parte demandante desistido da ação com relação a ele (fl. 24), com homologação às fls. 25”
.

Da análise dos autos, me parece não haver motivos para a reforma da sentença apelada, na medida em que, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, de fato inexiste qualquer conduta ilícita que possa ser imputada a requerida, ou mesmo, nexo causal em relação aos alegados danos da autora, que possa ensejar a sua responsabilização.

A meu ver, realmente, eventual responsabilidade seria do Banco Bradesco que procedeu restrição indevida no veículo objeto da venda e seria quem possuiria legitimidade para proceder a devida baixa no gravame conforme requerido na exordial. Entretanto, havendo a desistência da ação em relação ao banco requerido, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda em relação à apelada.

Outrossim, entendo que a simples alegação de que a apelada seria a titular da relação contratual com o Banco Bradesco não é suficiente para lhe imputar a responsabilidade pela baixa do gravame.

Feitas estas considerações, entendo não merecer reparos a sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência do apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024